Tribunal: STF
Processo: Rcl 57944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Maria Terezinha de Lima contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2197835-93.2022.8.26.0000), que não teria observado a tese firmada no Tema 961-RG (ARE 1.038.507, Rel. Min. EDSON FACHIN). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A presente visa preservar a competência e garantir a aplicação da decisão emanada deste C. STF ao estabelecer o Tema 961, de Repercussão Geral a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que não ultrapasse o total de 4 (quatro) módulos fiscais do município de sua localidade e o proprietário obtenha nele seu sustento familiar.



    [...]



    A reclamante é solteira, sem filho, família unipessoal, idosa nascida em 29/08/1942 preste a completar 81 (oitenta) anos de idade, portadora de deficiência física que lhe impede de locomover e de rol de enfermidades própria da idade avançada, pequena agricultora familiar sendo proprietária de pequena propriedade rural denominada Fazenda Santa Clara Gleba I, matrícula nº 3.932, do ORI de Morro Agudo – SP, código do imóvel no INCRA 605.085.002.461-7, com área total de 54,8154 hectares, com 2,4916 módulos fiscais, conforme informações exaradas na matrícula do imóvel e nos comprovantes anexos e este imóvel é sua única fonte de renda para subsistência mínima e digna. 



    Ocorre que o Juízo Singular do Fórum da Comarca de Morro Agudo – SP, nos autos do processo digital executório 1000841-66.2019.8.26.0404 penhorou o imóvel, intimada a reclamante opôs impugnação a penhora, fazendo constar de se tratar de pequena propriedade rural, resguardada pela legislação, provando que: a) até quando teve higidez física e idade apropriada laborou diretamente no imóvel; b) há mais de 18 (dezoito) anos o imóvel é sua única fonte de renda; c) amparada na probidade e boa-fé arguiu que em virtude de sua idade e problemas de sua não viu alternativa senão arrendar o imóvel; e, d) demonstrou cabalmente a extrema dependência dos poucos rendimentos obtidos são destinados ao seu sustento alimentar e sua subsistência. 



    A rogo dos argumentos, sem amparo no texto constitucional, o Juízo Singular negou provimento a impugnação a penhora, sendo necessária a interposição de Agravo de Instrumento, todavia, no mesmo contexto da r. decisão singular, não reconheceu a impenhorabilidade.



    [...]



    DEVE PREVALECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA RECLAMANTE NO RECONHECIMENTO QUE A RENDA PROVENIENTE DO IMÓVEL RURAL LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA E SEM A QUAL NÃO TEM COMO SOBREVIVER, sendo esta a essência da decisão do Tema 961, do C. STF, quando se analisa as razões de seu estabelecimento e da Repercussão Geral, quando se preconiza/fundamenta a proteção da família e não do patrimônio em si.



    [...]



    HÁ TOTAL RECONHECIMENTO DA COMPROVAÇÃO DA RENDA DO IMÓVEL Fazenda Santa Clara Gleba I, matrícula nº 3.932, do ORI de Morro Agudo – SP, código do imóvel no INCRA 605.085.002.461-7, com área total de 54,8154 hectares, com 2,4916 módulos fiscais, de propriedade da reclamante, se destina e é sua única fonte de renda, a aplicação do Tema 961, do C. STF, de Repercussão Geral é incontestável, reconhecendo a impenhorabilidade ante ao teor do inciso III, do artigo 1º c.c. XXVI, do artigo 5º, ambos da Constituição Federal. 



    É obrigação da sociedade e do Estado garantir e defender a dignidade, o bem-estar e a própria vida do idoso, nos termos do artigo 230, da Constituição Federal, mesmo teor da Lei 10.741/2003 e da Lei 13.146/2015 e aplicada a família caput, do artigo 226, da Constituição Federal, mesma a unipessoal. 



    Aplica-se ainda, ao bem da verdade, a isonomia prevista no caput do artigo 5º, da Constituição Federal, devendo a reclamante ser tratada como igual na medida de sua desigualdade para todos os fins de direito, em face de sua idade, solteira, deficiência física, comorbidades e ser o único imóvel para fins de sustento.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender “o trâmite do Agravo de Instrumento 2197835-93.2022.8.26.0000 em trâmite Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e por consequência do processo de piso 1000841-66.2019.8.26.0404 em trâmite pelo Fórum da Comarca de Morro Agudo – SP”, e, no mérito, que “JULGUE TOTALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para cassar a r. decisão proferida em Agravo de Instrumento nº 2197835-93.2022.8.26.0000 pela Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo Exma. Desembargadora relatora DRA. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, acompanhada pelos Exmos. Desembargadores com voto DR. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR e DR. HÉLIO NOGUEIRA v. acórdão registro nº 2022.0000801576, voto nº 46219 e v. acórdão dos embargos de declaração registro nº 2022.0001033625, voto 47058, que convalidou a r. decisão do Juízo de Piso nos autos do processo 1000841-66.2019.8.26.0404, RECONHECENDO A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL Fazenda Santa Clara Gleba I, matrícula nº 3.932, do ORI de Morro Agudo – SP, código do imóvel no INCRA 605.085.002.461-7, com área total de 54,8154 hectares, com 2,4916 módulos fiscais” (eDoc. 1, fls. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/2/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 961 da Repercussão Geral. No julgamento do ARE 1.038.507, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) imóvel, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. Confira-se a ementa do julgado:



    “PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.



    2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.



    3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.



    4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: ‘É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização’.”.



    Segundo o voto do Relator, Min. EDSON FACHIN, a controvérsia no leading case diz respeito ao alcance do conceito de pequena propriedade rural e à (im)possibilidade de penhora na hipótese em que a família seja proprietária de mais de um imóvel rural. Essas são as balizas.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    Na origem, trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial Cédula de Crédito Bancário CCB Empréstimo para Renegociação, Cédula n°. 112485, (págs. 281/293 do instrumento), na qual foram dados em Hipoteca Cedular de Quinto Grau ‘uma propriedade rural denominada Fazenda Santa Clara - Gleba I, localizada em Morro Agudo/SP’, de propriedade de Maria Terezinha de Lima, conforme descrito e registrado na matrícula n. R-06/3.932 do CRI de Morro Agudo/SP. 



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do agravo de instrumento interposto pela reclamante contra decisão na ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela parte agravante com relação ao imóvel denominado Fazenda Santa Clara. A ementa tem o seguinte teor (eDoc. 29, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO -- Dívida garantida por hipoteca de imóvel -- Admissibilidade da penhora do bem, mesmo ante a alegação de se tratar de bem de família -- Expressa ressalva contida no art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90 -- Entendimento do C. STF no julgamento do Tema 961, com repercussão geral, que não afasta a necessária comprovação de ser o bem ser direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família -- Agravante que não comprova que a propriedade rural é trabalhada pela família -- Precedentes desta E. 23ª Câmara de Direito Privado -- Rejeição da impugnação à penhora mantida -- Recurso improvido.”



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Note-se que até o presente momento não consta informação atinente à interposição de qualquer recurso contra a decisão objeto desta reclamação, especialmente Recurso Extraordinário inadmitido na origem. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente